Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL. MATÉRIA DE FATO. ARTIGO 185, §1o, CTN.

1. O art. 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, presume fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR), firmou, entre outras teses, o entendimento de que tal presunção é absoluta, de modo a dispensar a comprovação de má-fé do adquirente.

3. O parágrafo único do art. 185 do Código Tributário Nacional afasta essa presunção absoluta de fraude à execução fiscal, quando o devedor tributário reserva meios para a quitação do débito.

4. Matéria fática que pode ser comprovada impossibilita o julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória, pois ofende a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.

5. Recurso conhecido.

6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença reformada.